Tribunal: TJDFT
Processo: 0715711-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES COMERCIAIS PRESENCIAIS REALIZADAS EM OUTRO ESTADO. MERCADORIA ENTREGUE NA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. CIRCULAÇÃO JURÍDICA DA MERCADORIA. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. CABIMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão pelo qual foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, para reformar sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial de ação anulatória de crédito fiscal relativo ao diferencial de alíquota de ICMS (ICMS/DIFAL) em operações comerciais presenciais realizadas no Estado de São Paulo, cuja adquirente é sediada no Distrito Federal, sem a remessa física das mercadorias para outra unidade da Federação. O embargante afirma que o egrégio Colegiado, ao examinar a controvérsia recursal incorreu em omissão e contradição a respeito da natureza da operação comercial realizada e quanto a modalidade de lançamento do tributo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se estaria configurada contradição a respeito da natureza da operação comercial realizada a sua subsunção às normas de regência; (ii) determinar se o egrégio Colegiado incorreu em omissão e contradição quanto à modalidade de lançamento do tributo aplicável ao caso em apreço; e (iii) apurar se os embargos de declaração ostentam caráter manifestamente protelatório, ensejando aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração fundamentados em omissão e contradição, uma vez que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou de forma clara e coerente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, expondo os motivos pelos quais considerou cabível a incidência do ICMS/DIFAL nas operações comerciais realizadas pela embargante, decorrente da venda de mercadorias a destinatário não contribuinte do tributo, domiciliada no Distrito Federal, bem como o cabimento do lançamento tributário realizado em decorrência do não recolhimento do tributo.
5. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que tenham sido apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
6.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.